Tribunal: TJDFT
Processo: 0707972-83.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE. PERSISTÊNCIA DA NECESSIDADE DOS ALIMENTOS POR PARTE DO ALIMENTANDO. NÃO COMPROVAÇÃO. BAIXA CAPACIDADE CONTRIBUITIVA DO GENITOR. EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO.
1. Fixados os alimentos em favor da filha e, tendo esta atingido a maioridade civil, surge para o alimentante a possibilidade de exoneração do encargo alimentar, desde que a alimentanda deles não mais necessite, ou o alimentante não mais os possa prover, por alterações em suas possibilidades supervenientes à sentença que fixou os alimentos.
2. Apesar de a alimentanda alegar que necessita dos alimentos para continuar seus estudos, uma vez que se encontra cursando o ensino médio, tal fato, por si só, desserve a justificar a manutenção da obrigação pretendida, até porque goza de boa saúde, sendo plenamente capaz. Por outro lado, constam dos autos que o genitor vem recebendo auxílio emergencial, em razão da pandemima ora vivenciada. Portanto, em razão da baixa capacidade contributiva do alimentante, impõe-se a exoneração da prestação alimentícia.
3. Apelo não provido.